Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013647-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO FELIPE JUNIOR XAVIER PEREIRA - CPF: 062.353.741-94 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVOINTERNO
-

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO
-
DECISÃO
MANTID
A
-
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais
.

3. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
THIAGO FELIPE JUNIOR XAVIER PEREIRA
, em face de decisão monocrática,
que
negou
provimento ao recurso inominado
interposto
, mantendo a sentença de improcedência
da ação.

A
autor
a
, pretende a reformada decisão monocrática para que
haja a condenação em dano moral
, e os demais pedidos iniciais sejam julgados procedentes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

No caso em análise,
a parte reclamada demonstrou adequadamente o cumprimento de seu ônus probatório, apresentando evidências robustas que estabelecem, de maneira inequívoca, tanto a relação jurídica quanto a legitimidade do débito contestado.

Para tal, foram anexados aos autos os seguintes documentos: (i) tela de cadastro da parte reclamante, com detalhamento minucioso do débito em questão; (
ii
) cópia do contrato virtual (Id. 243344820, 243344821, 243344821), assinado digitalmente; (
iii
) cópia do documento pessoal do contratante (Id. 243344818); (
iv
) confirmação da identidade do reclamante através de biometria facial (selfie) (Id. 243344818); (v) comprovante da transferência TED efetuada para a conta da parte consumidora, correspondente aos valores do empréstimo contratado (Id. 243344818). Adicionalmente, foram juntados extratos de conta que incluem acessos, endereços IP, geolocalização, NSU (número sequencial único), ID e serial do dispositivo, token, registros de autenticação, logs de redefinição de senha, códigos de autorização de transações, histórico de
certificados do dispositivo, e métodos de autenticação, como autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação de vivacidade facial).

Essas provas, consideradas em seu conjunto, comprovam de forma clara e consistente a origem específica do débito e a relação contratual estabelecida entre as partes, refutando quaisquer alegações de inexigibilidade do débito.

Tais elementos, avaliados de forma conjunta, comprovam de maneira clara, consistente e precisa tanto a origem específica do débito quanto a existência e a regularidade da relação contratual firmada entre as partes, afastando qualquer alegação de inexigibilidade da dívida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -

ope
judicis

-; seja da atribui
çã
o ao fornecedor de produtos ou servi
ç
os a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –

ope legis.

Tal qual reconhecido pelo juízo

a quo,

no presente caso, a empresa recorrida seguiu o
ô
nus da impugna
çã
o espec
í
fica e se desincumbiu do encargo probat
ó
rio que lhe cabia, porquanto juntou aos autos o contrato assinado.

Restou comprovado nos autos que o débito questionado
originou-se
de contrato bancário firmado entre a parte recorrente e o recorrido.

O quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como

call
center, entre outros, de modo que outros meios probat
ó
rios s
ã
o intuitivos e necess
á
rios para descortinar os fatos.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

CONSUMIDOR QUE N
Ã
O

NEGA

RELA
ÇÃ
O

JURIDICA

–
ALEGA
ÇÃ
O DE AUS
Ê
NCIA DE RECEBIMENTO DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO
–
PLATAFORMA DE INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO
–
EMPR
É
STIMO
–
APONTAMENTO DE EXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITOS EM ABERTO –

N
Ã
O COMPROVA
ÇÃ
O DE ADIMPLENCIA

JUNTO A INSTITUI
ÇÃ
O CREDORA
–
PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEI
ÇÃ
O
–
COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZA
ÇÃ
O DE SENHA PESSOAL
–
ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE

RELA
ÇÃ
O

JUR
Í
DICA

C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. D
É
BITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESS
Ã
ODE CR
É
DITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUS
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO. EXERC
Í
CIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu

adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de

rela
çã
o

jur
í
dica

com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
THIAGO FELIPE JUNIOR XAVIER PEREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025